Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800703-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO ALEX RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no CP, art. 157, § 2º, II. A impetração pleiteia o relaxamento da prisão por ausência de comunicação à família e por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) saber se a ausência de comunicação da prisão à família enseja o relaxamento da custódia; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superado, pois a peça acusatória foi oferecida no dia 23/02/2026 e recebida em 26/02/2026. Perda superveniente do objeto quanto ao ponto.

4. A ausência de comunicação da prisão à família, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, configura mera irregularidade. No caso, o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado e o paciente esteve assistido por advogado desde o início da persecução penal. Inexistente nulidade a ensejar o relaxamento da prisão. Precedente do TJPA.

4. A prisão preventiva encontra fundamento no CPP, art. 312. A decisão está motivada em elementos concretos. O delito foi praticado com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mediante simulação de abordagem policial. O grupo utilizou veículo equipado com giroflex e vestimentas com identificação de autoridade. Houve grave ameaça e subtração de veículo. As circunstâncias evidenciam organização e risco à ordem pública.

5. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, art. 282, § 6º, quando insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Incide a Súmula nº 08 do TJPA.

7. A substituição por prisão domiciliar exige prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores ou de pessoa com deficiência, nos termos do CPP, art. 318, VI. Ausente comprovação inequívoca. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318, VI, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 875.863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024; TJPA, HC 0804269-82.2023.8.14.0000/PA, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 27/06/2023; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte da ordem e, na extensão, denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Elyenne Cintya Gonçalves dos Santos, em favor do nacional Marcelo Alex Rodrigues dos Santos, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal do Juiz das Garantias da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/12/2025, sob a imputação de supostamente ter cometido o crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de agentes), nos autos do processo nº 0825357-69.2025.8.14.0401.

Sustenta que apesar da certidão lavrada nos autos do flagrante, não houve efetiva comunicação à família do paciente, tampouco foi garantida a presença de advogado de sua confiança.

Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como motorista, sustenta dois filhos menores e é responsável pelos cuidados de sua mãe, que é portadora de limitações físicas. Por esses motivos, protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e ainda pelo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como por vício formal na ausência de comunicação à família sobre a prisão.

Por esses motivos requer o relaxamento da prisão, face a ilegalidade quando a ausência de comunicação à família do paciente e, ainda, pelo apontado excesso de prazo.

Alternativamente, pede a cassação do ato constritivo para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP (ID n° 33105007).

Juntou documentos (ID n° 33105010).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 33145527), o impetrado presta informações (ID n° 33371343) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 33801428).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida, exceto no que tange
o constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois restou superado, haja vista que além de ter sido oferecida a peça acusatória dia 23/02/2026, no processo n° 0825357-69.2025.8.14.0401 (ID n° 16830097 – processo de 1º grau), restou recebida em 26/02/2026.

Portanto, conheço em parte do
habeas corpus
e passo à análise do mérito.

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão decorrente da ausência de comunicação à família, entretanto, consoante a
s informações prestadas, vê-se que o auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado em estrita observância das formalidades legais previstas na legislação processual penal (ID n° 33371343).

A alegação de vício formal não encontra amparo nos elementos documentais que instruem os autos, notadamente porque a própria defesa técnica constituída compareceu aos atos processuais e apresentou manifestações tempestivas no feito originário, circunstância que revela inequívoco conhecimento da custódia e pleno exercício do contraditório.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que eventual irregularidade na comunicação da prisão à família do custodiado, quando desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não configura, por si só, ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão, sobretudo quando a segregação cautelar já foi convertida em prisão preventiva mediante decisão judicial devidamente fundamentada.

In casu
, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa, tendo o paciente sido assistido por advogado constituído desde às fases iniciais da persecução penal, o que reforça a higidez do procedimento e afasta a alegada nulidade.

Para melhor ilustrar:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E EMPREGO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO NA IMPETRAÇÃO E QUE DEMANDAM O APROFUNDADO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À FAMÍLIA DO RÉU. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08042698220238140000 14859898, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/06/2023, Seção de Direito Penal)

No mesmo sentido, não há como conceder a liberdade do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, isso porque
a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Aqui a custódia cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pois ele teria participado de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mediante simulação de que seria autoridade policial.

O
modus operandi
revela acentuada periculosidade: o grupo criminoso utilizou veículo Jeep Compass equipado com giroflex vermelho para simular abordagem oficial, trajando vestimentas com a inscrição “polícia civil”, interceptando a vítima em via pública e constrangendo-a, sob grave ameaça exercida com armas de fogo, à entrega de sua caminhonete Mitsubishi Triton. Durante a fuga, houve confronto armado com a polícia, resultando na morte de dois indivíduos.

Não se trata, portanto, de mera gravidade abstrata do tipo penal, mas de circunstâncias concretas que demonstram organização, planejamento, divisão de tarefas e audácia na execução do delito, inclusive com subversão da confiança social mediante falsa representação de autoridade pública.

No tocante aos pressupostos cautelares, estão presentes tanto o
fumus commissi delicti
quanto o
periculum libertatis
.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, não apenas na na gravidade abstrata do delito, mas também nas circunstâncias concretas do caso, que evidenciam a periculosidade do agente, bem como o risco à ordem pública. Logo, ausente o constrangimento ilegal.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, ou substitui-la por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282,

§6°, do CPP. É como entende o c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Ademais, neste caso a alegação das condições pessoais favoráveis são irrelevantes, face a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente é pai de filhos menores e responsável pelos cuidados de sua genitora, verifica-se que, embora tenham sido juntadas certidões e documentos aos autos, não há comprovação de que ele seja o único responsável pelo sustento e assistência familiar.

Ao revés, os próprios elementos constantes dos autos indicam circunstância diversa, na medida em que a defesa, ao mesmo tempo em que sustenta a imprescindibilidade da presença do paciente no núcleo familiar, também afirma que ele apresenta saúde fragilizada, o que enfraquece a tese de que seria o exclusivo provedor e cuidador indispensável.

Desse modo, ausente prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores ou de sua genitora, não há fundamento idôneo para afastar a custódia cautelar com base nesse argumento.

Nesse sentido:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente”.

(RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento em parte e, na extensão, por sua denegação.

Belém, 16/03/2026